Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FEITO NÃO SUJEITO A SUSPENSÃO. TEMA 1132. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. MORA COMPROVADA.
1. O feito não se sujeita à suspensão, visto que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 11/05/2022, decidiu levantar a suspensão nacional de processos relativos ao Tema Repetitivo 1.132, nos autos do REsp 1951888/RS.
2. O credor de contrato de alienação fiduciária em garantia pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado, desde que comprovada a mora, nos termos do Decreto-Lei 911/69.
3. A mora decorre do vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por notificação extrajudicial com aviso de recebimento.
4. A notificação enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, ainda que o aviso de recebimento tenha sido devolvido sem êxito, ante a ausência do destinatário, nos termos do art. 2o. §2o do Decreto-lei 911/1965.
5. Agravo de instrumento provido.